Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603226-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
21/09/2023
Número: 0603226-42.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - ADAIL LEMOS INGLES- PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADAIL LEMOS INGLES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ADAIL LEMOS INGLES (REQUERENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724285
20/09/2023
21:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.501

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603226-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADAIL LEMOS INGLES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ADAIL LEMOS INGLES
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PERCENTUAL E VALOR IRRISÓRIOS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. A omissão de despesas, identificada mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. Representando a irregularidade apenas 1,53% do total de recursos
movimentados pelo prestador e não sendo qualitativamente grave em razão
das peculiaridades do caso em apreço, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Contas aprovadas com ressalva.

Num. 43724285 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262880700000042683597
Número do documento: 23092021262880700000042683597
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:04:02

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Adail Lemos Inglês,
filiado ao Partido Republicano da Ordem Social – PROS, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Federal nas eleições de 2022.

O candidato obteve 1.375 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 40.000,00, na sua
totalidade referentes a recursos financeiros de pessoas físicas, da fonte “outros recursos”.
Não houve o repasse de valores do Fundo Partidário (ID 43271883).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando omissão de despesas no valor
de R$ 611,41, que equivale a 1,53% do total de receitas destinadas à campanha (ID
43634627).

Intimado do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação,
asseverando que encontrou algumas dificuldade na emissão adequada das Notas Fiscais
e juntou aos autos a Nota Fiscal referente ao valor de R$ 611,41 (ID 43652034, 43655288
e 43655289).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas sem
ressalvas, tendo em vista que o prestador apresentou a Nota Fiscal faltante, sanando a
irregularidade (ID 43679862).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

Num. 43724285 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262880700000042683597
Número do documento: 23092021262880700000042683597
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:04:02

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

Restou identificada no parecer conclusivo uma divergência entre a despesa
apontada na prestação de contas em exame e aquela constante da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, qual seja (ID
43394146):

Num. 43724285 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262880700000042683597
Número do documento: 23092021262880700000042683597
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:04:02

Ainda, constou no parecer conclusivo o seguinte:

Verifica-se que foram pagos ao Facebook o montante de R$ 24.000,00 e foram emitidas
notas fiscais no valor total de R$ 23.388,59. A diferença entre o valor pago e o das notas
fiscais corresponde a R$ 611,41.

O valor de R$ 611,41 corresponde a 1,53% do total de receitas destinadas à campanha
eleitoral. Ressalva apontada.

Sobre o tema, o artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Na espécie, denota-se que a irregularidade apontada pelo setor técnico é
referente à omissão de gastos no montante de R$ 611,41, diante da identificação de
pagamento de despesas no valor de R$ 24.000,00, com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, contudo com a apresentação de Notas Fiscais que
Num. 43724285 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262880700000042683597
Número do documento: 23092021262880700000042683597
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:04:02

perfazem montante inferior - de R$ 23.388,59.

Essa omissão de despesas consistiria em irregularidade de natureza grave,
por ser indicativa de possível tramitação de recursos financeiros fora da conta bancária de
campanha, o que comprometeria a lisura e a confiabilidade da prestação de contas
eleitorais.

Entretanto, intimado acerca do parecer conclusivo - sendo essa a primeira
intimação do prestador -, juntou aos autos a Nota Fiscal nº 52675395, no valor de R$
611,41, com data de emissão em 02/11/2022 (ID 73655289), sanando, ainda que a
destempo, a irregularidade.

De qualquer forma, o fato de a irregularidade, no montante de R$ 611,41,
representar apenas 1,53% do total de recursos movimentados na campanha (R$
40.000,00) permite a aplicação, in casu, dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE. JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Acórdão de, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 20, Data 02/02/2022)

Em conclusão, tendo em vista que a falha não comprometeu a análise e a
fiscalização das contas, a aprovação das contas com ressalva é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVA as contas de Adail Lemos Inglês, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Federal, pelo partido Republicano da Ordem Social – PROS, nas Eleições de
2022.

Num. 43724285 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262880700000042683597
Número do documento: 23092021262880700000042683597
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:04:02

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603226-42.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ADAIL LEMOS INGLES DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: ADAIL LEMOS INGLES
- Advogados do REQUERENTE: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724285 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262880700000042683597
Número do documento: 23092021262880700000042683597
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:04:02